Tribunal: TJSP
Processo: 1046548-88.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante/embargado NRP NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN PETRUS, Embargados/Embargantes
GIOVANNA SIQUEIRA MAZZOTINI RIMOLI (JUSTIÇA GRATUITA) e
RAFAELLA SIQUEIRA MAZZOTINI RIMOLLI (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000
2
Embargos de declaração no 1046548-88.2018.26.0114/50000 – Campinas
Embargantes: Nrp Negócios e Participações Ltda.; e Giovanna Siqueira
Mazzotini Rimoli e Rafaella Siqueira Mazzotini Rimolli
Embargados: Nrp Negócios e Participações Ltda.; e Giovanna Siqueira
Mazzotini Rimoli e Rafaella Siqueira Mazzotini Rimolli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42511)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02
e 03/07) opostos, respectivamente, por Nrp Negócios e Participações
Ltda.; e Giovanna Siqueira Mazzotini Rimoli e Rafaella Siqueira
Mazzotini Rimolli contra o v. acórdão de fls. 479/486, autos em apenso.
Nrp Negócios e Participações Ltda. requer a
aplicação de multa por litigância de má-fé às autoras, por oposição de
embargos manifestamente protelatórios (fls. 01/02).
Giovanna
Siqueira
Mazzotini
Rimoli
e
Rafaella Siqueira Mazzotini Rimolli alegam omissão no aresto.
Discorrem sobre o direito à moradia, com base na Constituição Federal
e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Afirmam que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000
3
todo o curso do processo, tentaram uma solução amigável, inclusive
com a venda privada do imóvel, que lhes proporcionaria saldo para a
aquisição de outro imóvel em condições mais modestas. Sustentam que
o imóvel serve de residência efetiva, sendo o único de propriedade da
família, motivo pelo qual se objetivou a desconstituição da penhora e
arrematação. Tecem considerações a respeito do instituto da
impenhorabilidade. Prequestionam a matéria. Postulam o acolhimento
dos embargos de declaração (fls. 03/07).
Em síntese, o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O acórdão reanalisou as questões contidas no
recurso de forma contextualizada, nos limites da controvérsia e da
devolutividade recursal, em conformidade com a persuasão racional, o
livre
convencimento
motivado,
em
atenção
à
legislação
infraconstitucional e constitucional aplicável à espécie e no essencial ao
deslinde da controvérsia e, com isso, resultou nele inferido o não
provimento à apelação das autoras.
Primeiramente, no que diz respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000
4
embargos opostos pela ré, inaplicável as penas por litigância de má-fé,
pois não configuradas as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil de 2015 para tanto.
No tocante aos embargos opostos pelas
autoras, o apego à alegada omissão não prospera.
As autoras buscam, na verdade, seja efetuado
novo julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma
julgadora. Ora, o mero inconformismo das autoras embargantes não se
confunde com omissão ou qualquer outro vício próprio a encontrar
lugar na via estreita dos embargos de declaração.
O acórdão foi bem claro ao considerar
plenamente incidente ao caso a exceção disposta no artigo 3o, IV, da Lei
no 8.009/90, no sentido de que não se aplica a impenhorabilidade para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições
devidas em função do imóvel familiar. Apoiou-se o aresto, inclusive, em
vasta jurisprudência.
Dessa forma, não há omissão ou violação aos
dispositivos legais mencionados.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000
5
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000
6
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114/50000
7
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator